Tribunal: TJDFT
Processo: 0743995-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. BENS E ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PESQUISAS ANTERIORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma ferramenta disponibilizada para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do executado.
2. A realização de buscas pelo SNIPER pode ser realizada se tiver decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas ou se for comprovada alteração da situação financeira do executado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.